Tribunal: TJSP
Processo: 1008673-79.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito da lide: a) laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade dos medicamentos não incorporados na lista do RENAME e a ineficácia dos respectivos fármacos fornecidos pelo SUS; b) apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, relativamente aos equipamentos e insumos postulados pela parte autora. 3. Incapacidade econômica, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.